Tribunal: STF
Processo: HC 258963
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA: OBJETO DO HABEAS CORPUS NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PENA SEM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: AUSÊNCIA DE DANO OU IMINÊNCIA DE DANO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.